Tribunal: TJMT
Processo: 1038515-78.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038515-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. O. G. D. - CPF: 118.604.351-22 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ANA LUIZA MARTINS DAVID - CPF: 005.233.900-92 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA MARTINS DAVID - CPF: 005.233.900-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por J. O. G. D., representado por sua genitora, contra sentença da Oitava Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo e consequente atraso superior a dez horas na chegada ao destino final. O apelante alega que a companhia aérea não o informou previamente sobre a alteração do voo, não apresentando qualquer comprovação de comunicação. Sustenta que concluiu sua viagem por meio de transporte terrestre, sem que lhe fosse oferecida alternativa em outro voo. Requer o provimento do recurso para a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço pela empresa aérea ao não comprovar a comunicação prévia sobre o cancelamento do voo e se tal situação configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo a responsabilidade objetiva ao fornecedor pelo serviço prestado, nos termos do artigo 14 do CDC.

O cancelamento do voo sem a devida comprovação de comunicação prévia ao passageiro configura falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC determina que, em casos de atraso superior a quatro horas, cancelamento de voo ou interrupção do serviço, o transportador deve oferecer alternativas ao passageiro, sendo que a ausência de comprovação documental do cumprimento desse dever evidencia o dever de indenizar.

O dano moral decorre do transtorno e desconforto excessivos causados ao passageiro, que, além do atraso, precisou concluir sua viagem por meio terrestre, sem a assistência adequada da companhia aérea.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 1.000,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizada pelo cancelamento do voo sem comprovação de comunicação prévia ao passageiro, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso excessivo na chegada ao destino final e a ausência de assistência adequada ao passageiro ultrapassam o mero dissabor, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. O. G. D
, representado por sua genitora
ANA LUIZA MARTINS DAVID
, contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais nº 1038515-78.2023.8.11.0041, que julgou improcedente e, de consequência extingui o feito com resolução, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Alega que a parte apelada jamais comunicou previamente a alteração do voo contratado, não havendo nos autos qualquer comprovação de envio de e-mail, ligação telefônica ou mensagem de texto.

Sustenta que a condenação da apelada por danos morais é imprescindível, pois seu voo foi cancelado durante a conexão, resultando em um atraso de 10 (dez) horas para a chegada ao destino final, que concluiu de ônibus.

Assevera que concluiu sua viagem por meio de transporte terrestre, embora tenha contratado serviço de transporte aéreo, sem que lhe fosse oferecida qualquer alternativa em outros voos.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (id.273748868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão dos autos acerca da indenização por danos morais em razão do atraso de mais de 10 (dez) horas do voo, enfrentado pelo menor J. O. G. D., representado por sua genitora
ANA LUIZA MARTINS DAVID
.

Inicialmente, insta salientar que em consulta ao sistema PJE, somente o menor representado por sua mãe ingressou com a ação de indenização por danos morais.

Consta dos autos, que a Representante do menor adquiriu passagem aérea junto à requerida, visando à viagem entre as cidades de Cuiabá/MT e Santo Ângelo/RS, com a chegada ao seu destino final marcada às 13h05min do dia 04/10/2023.

Afirma que a requerida não informou qualquer tipo de alteração na viagem, causando um atraso em 10 horas, tendo que ir para Santo Ângelo no RS de ônibus, com o bebê de 10 meses.

O artigo 251-A da Lei n.º 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) estabelece expressamente a necessidade de demonstração dos prejuízos efetivos e de sua extensão para que seja possível a indenização por danos extrapatrimoniais:

"Art. 251-A - A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Por outro lado, considerando que a relação entre passageiro e empresa aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, o qual estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, as empresas de transporte de passageiros devem arcar com os riscos inerentes à sua atividade econômica, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado.

Tal entendimento decorre da teoria do risco do empreendimento, também adotada pelo CDC, a qual impõe ao fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios do serviço, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, conforme exposto em sede de defesa, que procedeu a informação de alteração da malha viária, bem como, restou demonstrado que a companhia aérea realocou o passageiro em outro voo, observando o disposto no artigo 21 da Resolução n.º 400/2016 da ANAC:

"Art. 21 - O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado."

No entanto, ainda que o atraso tenha decorrido de eventos alheios ao controle direto da companhia aérea, como a alteração da malha área, tal situação configura fortuito interno, e não caso fortuito ou força maior, não afastando, portanto, a responsabilidade objetiva da transportadora.

Diante disso, estando configurado o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo passageiro, faz-se cabível a indenização por dano moral, notadamente, porque, não provas da alteração do voo, conforme bem salientou a Procuradoria Geral de Justiça:

[...]No caso dos autos o cancelamento do voo foi comprovado e reconhecido pela empresa, que, em sua defesa, alegou que este se deu por motivos de ajustes na malha aérea, sendo o consumidor apelante informado com antecedência da alteração, o qual aceitou e viajou normalmente. Ainda que comprovada, a justificativa apresentada caracteriza fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade da apelada, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.

Ademais, a parte apelada tão somente acostou aos autos “prints” de telas realizadas de forma unilateral, ausente de informação para qual e-mail o suposto alerta foi encaminhado, a denotar fragilidade da documentação (Id. nº 271841867, págs. 11/12 e Id. nº 271841890, págs. 04/05)
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o montante da condenação deve ser aferido observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, não havendo critério objetivo para o arbitramento, o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes.

A lei não indica os elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautado com base na extensão do dano (art. 944, do CC), e, caso demonstrada excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, a indenização poderá ser reduzida (art. 944, parágrafo único, do CC).

Dessa forma, diante do caso concreto e, ainda, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo em R$ 1.000,00, os danos morais sofridos, devidamente corrigidos.

A jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público é no sentido de que restando demonstrado à responsabilidade civil pelo não cumprimento do contrato pela parte contratada, deve indenizar o dano suportado pelo contratante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É evidente o abalo emocional e psíquico de ter seus voos cancelados em virtude da alteração de malha aérea, com reacomodação em voo diverso do contratado, que agora passaria a fazer uma conexão com necessidade de pernoite e com o agravante de que não foi fornecido ao consumidor qualquer assistência material (alimentação, hospedagem e locomoção).2.
O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.
3.(omissis)4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar.
(TJ-MT - N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reformando a r. sentença recorrida, condenar a Apelada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais; corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data fixação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, invertendo o ônus sucumbencial, para condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de custas processual e honorário sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025